Tribunal: TJES
Processo: 0025236-25.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025236-25.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO FINASA S/A.
APELADO: LEONARDO MENDES PESTANA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025236-25.2011.8.08.0048

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: BANCO FINASA S/A

ADVOGADO

: CARLA PASSOS MELHADO - OAB SP187329-A

RECORRIDO

: LEONARDO MENDES PESTANA

ADVOGADO

: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

MAGISTRADO

: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à análise de legalidade da tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 2.037,87 (dois mil e trinta e dois reais e oitenta e sete), expressa no contrato de financiamento de veículo firmado entre o banco Recorrente e o Autor.

Na r. sentença, o juízo de origem declarou a nulidade da cobrança e determinou a restituição simples do indébito.

E, de fato, não há razão para reforma da decisão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema nº 958 em recurso repetitivo, definiu a abusividade da cobrança da referida tarifa nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação da qualquer atividade, havendo mera previsão genérica quanto à exigência em apreço.

Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado por parte do banco Recorrente, reputa-se abusiva a cláusula.

Em reforço, destaco precedentes do c. STJ posteriores ao julgamento do Tema Repetitivo nº 958:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DENOMINADA SERVIÇO DE TERCEIROS. CARÊNCIA DO ESCLARECIMENTO QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da ?abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
? (Tema/Repetitivo 958/STJ).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.933.397/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade , não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre o cabimento e necessidade da fixação de astreintes na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3.
Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema/Repetitivo 958/STJ)
3.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, acerca da ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pela instituição financeira, importaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, especificamente, das cláusulas contratuais, atraindo o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.838.265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021)

Logo, mantém-se irretocável a r. sentença que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a cobrança, determinando a restituição do valor pago pelo contratante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários devidos pelo Apelante em sede de sucumbência recíproca estipulada na sentença para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. TEMA 958, STJ. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Em contrato bancário, é abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente a discriminação do serviço a ser efetivamente prestado. Tema 958, STJ (repetitivo). Precedentes STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.